Tribunal: TJES
Processo: 5006905-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006905-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TATIANA REGINO SIQUEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA REPETITIVO Nº 106 DO STJ. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
s normas constitucionais que tratam da assistência à saúde da população imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal).

2. A respeito da obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos, não incorporados em atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo de tema nº 106, estabeleceu critérios para que seja possível a concessão do pleito requeridos por tutela jurisdicional.

3. No caso, os laudos médicos apresentados nos Id’s. 20212001|20211996, emitido pela Dra. Nathalia Rico Barreira Luzorio, médica infectologista que acompanha o quadro de saúde da agravada (diagnóstico: Infecção cutânea por Micobacteriose atípica), demonstram a necessidade dos medicamentos linezolida, moxifloxacino e claritromicina para o caso específico da agravada e sua consequente indicação (Id. 20213715).

4. Preenchidos os pressupostos para a concessão dos medicamentos, segundo entendimento do c. STJ, agiu com acerto o magistrado primevo ao deferir a antecipação dos efeitos de tutela provisória de urgência.

5. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006905-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: TATIANA REGINO SIQUEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão (
Id.
26538081
), proferida pelo Juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, que nos autos de ação de procedimento comum, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela “[...] para determinar, ao Estado do Espírito Santo, que forneça à requerente
os seguintes fármacos: linezolida 600 mg – 2 comprimidos/dia – 60 comprimidos/mês; moxifloxacino 400 mg – 1 comprimido/dia – 30 comprimidos/mês; claritromicina 500 mg – 2 comprimidos/dia – 60 comprimidos/mês, conforme ID 20213715
.”.

Argumenta, o agravante, em resumo:
i)
ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS (Tema 106 do STJ); por fim,
ii)
necessidade de substituição do medicamento requerido judicialmente por medicamento padronizado no SUS.

O recurso não merece provimento.

Importante destacar, inicialmente, que as normas constitucionais que tratam da assistência à saúde da população imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal).

Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Trata-se de obrigação solidária, que pode ser cumprida por apenas um deles.

Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO CONSTITUCIONAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO RECURSO DESPROVIDO 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
(ARE 1169334 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). 2. Analisando os autos, verifico que a autora da demanda é portadora de urticária crônica espontânea (CID 1L50.1). Narra, ainda, que mesmo fazendo uso da medicação indicada pelo seu médico por mais de dois anos, as crises pioraram. Por esse motivo, o profissional que a acompanhava determinou o aumento da posologia do remédio. 3. Seguindo os comandos constitucionais que se apresentam, revela-se evidente que cumpre ao Poder Público (União, Estados e Municípios) adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias relevantes, não se consolidando, sequer, minimamente crível restringir o acesso a tal direito público subjetivo à existência da respectiva medicação na listagem elaborada por qualquer órgão estatal, sob pena de incorrer em gravíssima omissão. 4. A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio a mascarar flagrante omissão constitucional que viola, sobremaneira, a dignidade da pessoa humana. 5. Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-ES - APL: 00010483320178080023, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Essencial reeditar, outrossim,
a
respeito da obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos, não incorporados em atos normativos do SUS, que o
c.
STJ, em julgamento de recurso repetitivo de tema nº 106, estabeleceu critérios para que seja possível a concessão do pleito requeridos por tutela jurisdicional,
in verbis:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento
, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii)
incapacidade financeira

de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.

Seguindo essas diretrizes, no mesmo sentido tem se posicionado e. TJES. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerado que a parte agravante sustentou em seu recurso a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida pelo juízo de origem, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade. 2. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 4.
O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. 5. Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamento e justificando a não utilização dos fármacos padronizados pelo SUS. 6. Oportuno destacar que, na contramão do que sustenta o Estado do Espírito Santo, o referido laudo médico detalhou as ineficazes tentativas anteriores de tratamento com cerca de 10 (dez) medicamentos diferentes, por períodos que variaram de 06 (seis) meses a 04 (quatro) anos. 7. Não existem nos autos, outrossim, sequer indícios de que a parte agravante possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito. 8. Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS. 9. O perigo da demora, por seu turno, encontra-se na iminência de outras crises da doença no curso do processo, assim como do grave comprometimento do bem-estar, dos constantes afastamentos da atividade laboral e da existência de chances futuras de AVC. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008505-90.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 106/STJ. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
Foram observados os requisitos do Tema Vinculante 106/STJ (REsp 1.657.156-RJ), havendo laudo médico circunstanciado nos autos indicando a necessidade do medicamento e ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, o registro dos medicamentos na ANVISA e a incapacidade financeira do agravado frente ao alto custo dos medicamentos
. 2) O Laudo médico aliado ao formulário preenchido pelo médico que acompanha o agravado descreve de forma fundamentada o quadro e todas as informações a permitir, ao menos em âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento, concluir pela necessidade dos fármacos e ineficiência daquele (s) fornecido (s) pelo SUS anteriormente utilizado (s), sendo desnecessário esgotar todos os medicamentos da lista do SUS antes de prescrever aquele que o médico entende ser mais apto ao tratamento. 3) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000841-13.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVA N.º 106. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO 1 –
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu critérios e requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não contemplados nos atos normativos do SUS, quais sejam, (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência
. 2 - A Agravada, ao menos para os fins de deferimento de liminar, conseguiu demonstrar a presença dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento não padronizado. 3 - Recurso desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007765-35.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Sob essa perspectiva, passo a análise dos requisitos no caso em voga.

Os laudos médicos apresentados nos Id’s. 20212001|20211996, emitido pela Dra. Nathalia Rico Barreira Luzorio, médica infectologista que acompanha o quadro de saúde da agravada (diagnóstico: Infecção cutânea por Micobacteriose atípica), demonstram a necessidade dos medicamentos linezolida, moxifloxacino e claritromicina para o caso específico da agravada e sua consequente indicação (Id. 20213715).

Do referido laudo, foi relatado que o tratamento realizado pela agravada, com a utilização dos fármacos, tem previsão de "medicação (antibiótico) por 6 meses, e acompanhamento em consultório por período indefinido”.

Ademais, extrai-se do parecer do NAT (Id. 26532973) que “[...] há evidências suficientes neste momento para afirmar o tratamento referido (Linezolida+Claritromicina+Moxifloxacino) seja o preconizado neste momento”, justamente o caso da agravada, conforme laudo médico supracitado.

Dessa forma, confirmada a finalidade dos medicamentos para o caso em questão, tenho que resta atendido,
o requisito da ineficácia de outros tratamentos
, inclusive os fornecidos pelo SUS.

Da mesma forma, resta delineado
o pressuposto de registro dos medicamentos na ANVISA já se encontra preenchido
, uma vez que os
medicamentos
(linezolida, moxifloxacino e claritromicina)
estão devidamente registrados sob o
s
número
s

110130280
,

100431183
,
102350482
,
segundo informações do sítio eletrônico da própria agência.

Como último requisito para a concessão do medicamento pleiteado, a constatação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito é essencial. Importante destacar que acerca desse tema, o e. TJES já estabeleceu o seguinte entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – EXAURIMENTO DA CIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF.
2. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes. 3. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 4. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. Precedentes. 5. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 035150252332, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

In casu
, em atenção ao valor dos insumos postulados, tenho que é um tratamento de alto custo, visto que apenas um dos medicamentos necessários para o tratamento possui o custo de R$
1.043,96 (um mil e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) – Linezolida 600mg-
.

V
erifica-se, pois, por assim o ser, a paciente agravada,
desempregada
,
é hipossuficiente para a compra
.

Essencial destacar, por fim, que o administrador público não pode recursar a fornecer um medicamento comprovadamente indispensável à vida da agravada, usando como argumento a sua excessiva onerosidade, ainda mais sendo este o seu dever.

Concluo, desse modo, que, preenchidos os pressupostos para a concessão dos medicamentos, segundo entendimento do c. STJ,
agiu com acerto o magistrado primevo ao
deferir a antecipação dos efeitos de tutela provisória de urgência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

Desembargadora Convocada
HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a r. decisão recorrida, nos termos do voto da relatora.